Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721917-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DEGUSTE COM CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, IZABEL ROCHA VIEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos de referência, verifica-se que, a despeito de se insurgirem contra o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial para exclusão da parcela denominada "FPP", os agravantes acataram tal determinação judicial, por meio da petição de ID no 238095535, em que requereram a execução do título extrajudicial, com o decote da referida parcela. Diante disso, intimem-se os recorrentes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual incidência de preclusão lógica, por força da prática de ato superveniente incompatível com a pretensão recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator